Tribunal: TJDFT
Processo: 0747375-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0747375-86.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: IBX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, ISRAEL BUFAICAL ROSA DOS SANTOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a petição Id. 22746558, encaminhem-se os autos à Defensoria Pública do Distrito Federal. Brasília, 24 de maio de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora